Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. LEI 9.394/96. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. CAPACIDADE DO INDIVÍDUO. MATRÍCULA EM CURSO PARA JOVENS E ADULTOS. RAZOABILIDADE.
1. Os artigos 24, inciso V, alínea c e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da CF devem ser interpretados de forma teleológica no que se refere à observância da capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
2. É razoável possibilitar a matrícula do menor em curso para jovens e adultos quando comprovadas a maturidade física e emocional, além da capacidade intelectual, por meio de aprovação em vestibular ainda que inconcluso o terceiro ano do ensino médio.
3. Deu-se provimento ao recurso.